Tribunal: TJDFT
Processo: 0703575-37.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-07-13
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. REMOÇÃO DE INVENTARIANTE. FATOS DESIDIOSOS. RECURSO IMPROVIDO.
1. O inventariante exerce função de auxiliar do juízo no curso do inventário, em face da necessidade de administração temporária do patrimônio.
2. Violando o inventariante os deveres legais de exercício do cargo, impõe-se sua remoção. Inteligência do art. 622 do CPC.

3. RECURSO IMPROVIDO